Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-86.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800361-86.2022.8.14.0053

APELANTE: ELVIS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível
interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática que
deu provimento ao Apelo do ora Agravado para
declarar a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocráticarecorrida para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual julgou procedentes os pedidos da inicial.

III. Razões de decidir

3. O
artigo 5º, LV, da Constituição Federal, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

4.
De acordo com o artigo 355, I, do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento antecipado do mérito pode ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas.

5. No caso concreto, o Agravado
registrou expressamente que, em sua peça de defesa, requereu a realização de exames periciais, bem como a oitiva de testemunhas e, ainda assim, ocorreu o julgamento antecipado do mérito.

6.
Ao deixar de realizar a produção da prova pericial e oral, suprimindo a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau tornou impossível a comprovação da pretensão da parte Ré, pois a sentença condenou o Agravado por ato de desmatamento ilegal, afirmando que não logrou demonstrar a inexistência do dano, sem lhe oportunizar momento processual adequado à produção das provas requeridas.

7.
Constatada a necessidade de instrução probatória para a investigação aprofundada da autoria do dano ambiental e, consequentemente, a ocorrência do cerceamento de defesa, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
5º, LV, Código de Processo Civil, 355, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017; STJ - REsp: 666627 PR 2004/0118151-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/06/2006; TJ-GO - Apelação Cível: 56727049420198090029 CATALÃO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2024; TJ-PA - AP: 0004790-86.2019.8.14 .0069, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0800361-86.2022.8.14.0053
- PJE
) interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática que
deu provimento ao Apelo do ora Agravado para
declarar a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, deve ser acolhida a preliminar de nulidade suscitada pelo Apelante. Ressalta-se que, em observância ao disposto nos artigos 282 do CPC, permanecem válidos os atos processuais anteriores à sentença, à exceção da supressão da fase instrutória. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para declarar a nulidade da sentença pela configuração de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 25626645), o Agravante
alega, em síntese, que, nos termos do artigo 355, I, do CPC de 2015, é possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão debatida estiver suficientemente comprovada, bem como de acordo com a jurisprudência da Corte Superior.

Aduz que a atividade de desmatamento em área de proteção ambiental exige licenciamento prévio, conforme o artigo 26 da Lei 12.651 de 2012 (Código Florestal), o que o Agravado não apresentou, confirmando a irregularidade de suas ações. Além disso, afirma que defesa pautada em eventual desmatamento anterior à sua posse da área não foi comprovada nos autos, tampouco exime o recorrido de sua responsabilidade
propter rem
pela área.

Alega ainda que o Agravado não juntou aos autos documentos capazes de comprovar que não foi responsável pelo ilícito ambiental descrito na inicial, ou provas capazes de anular o Auto de Infração anexo aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação ao artigo 10 do CPC de 2015, bem como não cabendo o argumento de nulidade da decisão por ausência de despacho saneador, uma vez que o recorrido também não comprovou qualquer prejuízo nesse sentido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual julgou procedentes os pedidos da inicial.

O Agravado apresentou
contrarrazões (Id. 26223728), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, o Agravado apresentou memorial esclarecedor de fato novo (Id.
26674659
) quanto a conclusão do relatório do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), processo administrativo nº 002047.000978/2019-89, no qual consta o Despacho Instrutório (PASA) nº 14369629/2022-GNI/DSip/CCAS/Cenpsa, segundo o qual há evidências de que atualmente a área já não pertence ao autuado, ora Agravado, sendo necessário diligência complementar para confirmação da autoria da supressão de vegetação nativa no imóvel.

Aponta ainda que, no mesmo processo administrativo, consta no Relatório de Análise Instrutória (PASA) nº 21335727/2024-GNI/CJS/Cenpsa/Dipro, de 3 de dezembro de 2024, a seguinte conclusão:
“(...) resta concluir que o Auto de Infração nº 9161501-E apresenta vício insanável, sendo o seu cancelamento uma forma de autotutela administrativa prevista no artigo 53 da Lei 9.784/1999. (...) Recomenda-se o envio do processo ao Seam-STM-PA, para lavratura dos procedimentos administrativos sancionatórios, no que couber, observando os prazos prescricionais, à detentora da posse à época dos fatos, ROSANA MARCIA GOMES LOPES CPF: 041.213.056-47.”

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão recorrida para restabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual julgou procedentes os pedidos da inicial.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra o ora Agravado, para reparação por danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal de 317,071 hectares de floresta nativa na Fazenda Lorena, localizada dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu.

A decisão agravada verificou que foi suprimida a fase instrutória da ação e julgado procedente o pedido da inicial, reconhecendo o ato ilícito de desmatamento na propriedade em questão.

É cediço que, de acordo com o artigo 355, I, do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento antecipado do mérito pode ocorrer quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Acerca do tema, a Corte Superior entende que também é possível o julgamento antecipado sem o prévio despacho saneador, quando presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide, senão vejamos:

(...) Inexiste nulidade na sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
. (STJ - REsp: 666627 PR 2004/0118151-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/06/2006 – Grifo nosso)

Contudo, acerca da responsabilidade do ora Agravado, observa-se que ficou consignado na sentença que “
A defesa pautada em eventual desmatamento anterior à sua posse da área não foi comprovada nos autos
, tampouco exime o requerido de sua responsabilidade propter rem pela área”.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravado apresentou documentação acerca do referido desmatamento, qual seja o laudo de profissional técnico, que lhe forneceu imagens de anos anteriores, obtidas via satélite, demonstrando que a área em questão estava intacta quando da sua venda e assim permaneceu até o ano de 2019 (Id. 23628904 – origem docs. 3, 4, 5, 6 e 7).

Além disso, o recorrido registrou expressamente que, em sua peça de defesa, requereu a realização de exames periciais, bem como a oitiva de testemunhas (Id. 23628923), e, ainda assim, ocorreu o julgamento antecipado do mérito.

Assim, ao deixar de realizar a produção da prova pericial e oral, suprimindo a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau tornou impossível a comprovação da pretensão da parte Ré, pois a sentença condenou o ora Agravado por ato de desmatamento ilegal, afirmando que não logrou demonstrar a inexistência do dano, sem lhe oportunizar momento processual adequado à produção das provas requeridas.

A necessidade de instrução restou demonstrada pelo recorrido quando contesta a extensão do dano com base no Parecer Técnico nº 20/2002-COAPI/CENIMA, no qual o IBAMA reconhece que:
“(...) o somatório das áreas desmatadas em cada propriedade é maior que a área autuada (317,07 hectares) porque existe sobreposição entre as 3 propriedades.
” (Id. 23628917).

De igual forma, a instrução probatória é imprescindível em virtude da alegação de ilegitimidade passiva, pois o Agravado afirma que, em 15 de março de 2016, vendeu a propriedade à Sra. Rosana Márcia Gomes Lopes, conforme contrato particular de promessa de compra e venda apresentado, a qual, inclusive, possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seu nome referente às terras em questão, sendo necessário comprovar que os danos ocorreram após a realização do negócio jurídico (Ids. 23628906 e 23628912).

Outrossim, o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes,
in verbis:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV

- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Nesse sentido, a decisão recorrida consignou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, sobre o cerceamento de defesa:

Segundo a jurisprudência do STJ, configura cerceamento de defesa quando se indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, se julga o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide, mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2.
A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a contestação, de maneira que a lide não comportaria o julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa
. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017) (grifei).

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (...) III - Compulsando os autos, constata-se que após o apelante apresentar sua contestação a mencionada ação e o Ministério Público apresentar sua réplica à referida contestação, o Juízo a quo proferiu a sentença recorrida, entretanto, não produziu qualquer despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, bem como não oportunizou as partes que se manifestassem acerca do encerramento da fase probatória.
Além disso, a autoridade de 1º de grau sequer se manifestou ou enfrentou o pedido de produção de provas formulado pelo apelante na contestação apresentada em juízo
; (...) VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito. (TJ-PA - AP: 0004790-86.2019.8.14 .0069, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA . DESMATAMENTO ILEGAL
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES .
QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos. 2 .
O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil
. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual. Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores . Recurso provido para anular a sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. DEMAIS PEDIDOS RECURSAIS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA. 1. Se os laudos ambientais produzidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente não demonstram efetivamente os diversos danos ambientais narrados na petição inicial da ação civil pública e suas extensões, em desconformidade com o parágrafo único do artigo 61 do Decreto 6514/08, e se a prova documental e testemunhal produzida nos autos não é suficiente para esclarecimento acerca dos pontos controvertidos, afigura-se necessária a realização de prova pericial, requerida na contestação. 2.
A ausência de prova pericial necessária configura cerceamento de defesa, impossibilitando ao apelante contestar adequadamente as alegações de danos ambientais, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 3. Verificado o cerceamento do direito de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial adequada, ficando prejudicadas as demais disposições do apelo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação Cível: 56727049420198090029 CATALÃO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2024) (grifei).

Ressalte-se ainda que, em memorial esclarecedor de fato novo (Id.
26674659
), o Agravado apresentou a conclusão
do relatório do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), processo administrativo nº 002047.000978/2019-89, no qual consta no Despacho Instrutório (PASA) nº 14369629/2022-GNI/DSip/CCAS/Cenpsa, segundo o qual há evidências de que atualmente a área já não pertence ao ora Agravado, sendo necessário diligência complementar para confirmação da autoria da supressão de vegetação nativa no imóvel.

No mesmo documento, da Análise Temporal de Termos de Embargo (Id.
26674659
)
, ainda se extrai as seguintes observações, sendo importante observar a delimitação das datas:

7.
Não houve supressão de vegetação nativa, em curto prazo, após as datas do contrato (15 de Março de 2016); ou após a data de reconhecimento das firmas em cartório (30/09/2018)
;

8.
A vegetação nativa permaneceu inalterada até Maio de 2019
;

9. Início da supressão por CR na área embargada: Junho de 2019. (Grifo nosso)

Consta ainda no Relatório de Análise Instrutória (PASA) nº 21335727/2024-GNI/CJS/Cenpsa/Dipro, de 3 de dezembro de 2024, a seguinte conclusão:

“(...) resta concluir que o Auto de Infração nº 9161501-E apresenta vício insanável, sendo o seu cancelamento uma forma de autotutela administrativa prevista no artigo 53 da Lei 9.784/1999. (...) Recomenda-se o envio do processo ao Seam-STM-PA, para lavratura dos procedimentos administrativos sancionatórios, no que couber, observando os prazos prescricionais,
à detentora da posse à época dos fatos, ROSANA MARCIA GOMES LOPES CPF: 041.213.056-47
. (...)
recomendo o cancelamento do auto de Infração epigrafado, tendo em vista a ocorrência de vício insanável
. (...)
devendo a restrição ser transferida ao proprietário atual do imóvel
”. (Grifo nosso)

Desse modo, constata-se a necessidade de instrução probatória para a investigação mais aprofundada da autoria do dano ambiental e, consequentemente, a ocorrência do cerceamento de defesa, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025